Tribunal: TCU
Processo: 029.154/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fundação Biótica contra o Acórdão 6.106/2022-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Fundação Biótica em face do Acórdão 6106/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa que, em sede de Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego - SPPE/MTE, julgou irregulares as contas da ora recorrente juntamente com outros responsáveis, a condenou solidariamente à reparação do dano ao erário e lhe aplicou multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente da presente deliberação.